Tribunal: TJDFT
Processo: 0000344-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000344-96.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ELSON AUGUSTO DE MENDONÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, por acervo probatório harmônico, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes praticados no âmbito da violência contra a mulher por motivação de gênero, a palavra da vítima merece especial relevo, conforme remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, razão pela qual não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, no valor proporcional e razoavelmente determinado pela sentenciante. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a sua absolvição pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, uma vez que as partes estavam se reconciliando, não tendo existido qualquer dolo na conduta do acusado, bem como em razão da insuficiência de provas e atipicidade da conduta, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o não afastamento da condenação à reparação civil mínima de danos morais, sob o argumento de que não há nos autos nenhuma indicação de qualquer dano moral ou material sofrido pela vítima e acrescenta que o montante fixado a esse título é exorbitante. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 129, ambos da Constituição Federal, repetindo as razões do especial quanto à necessidade de ser afastada a condenação à reparação civil mínima de danos morais, pois o Ministério Público não possui legitimidade para atuar em favor de direitos individuais. Pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID 31612039 e ID 21612047). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque (...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Com relação à indicada afronta ao artigo 387, inciso IV, do CPP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp1.643.051/MS (tema 983), concluiu que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável o seu prosseguimento. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334742 Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2021). Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID 31612039 e ID 21612047). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025